Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726324-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CMOG - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO GAMA LTDA RECORRIDO: CORACY DE ARAÚJO BATISTA, WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO 05273688140, GUSTAVO MOREIRA CÉSAR CARLETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. ANUÊNCIA DOS DEMAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da ação em relação a um dos requeridos que ainda não apresentou contestação não depende da concordância dos demais que já o fizeram. 2. No caso em apreço, não estão presentes os requisitos para a configuração de litisconsórcio passivo necessário, seja pela natureza da relação jurídica controvertida, seja pela inexistência de determinação legal nesse sentido (art. 114, CPC), pois a alegação na falha de prestação de serviços de saúde, independentemente da natureza da relação, se consumerista ou estritamente civil – questão não decidida na decisão recorrida –, não enseja a configuração de litisconsórcio passivo necessário. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 7, 8, 369 e 485, § 4o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de manutenção da parte recorrida no polo passivo da lide, para eventual apuração de culpa na prestação dos serviços, sobretudo porque a referida parte teria prestado de forma direta e exclusiva o tratamento de implante questionado nos autos originários. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA MARTINS GOMES, OAB/MG 85.907 (ID 56772706). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 7, 8, 369 e 485, § 4o, todos do Código de Processo Civil. A respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005